Tribunal: TJDFT
Processo: 0744927-67.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-02-05

Ementa:
Ementa: direito processual civil. Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Reiteração de diligências. Penhora de cotas societárias. Desconsideração da personalidade jurídica. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento de sentença, indeferiu pedido de penhora de cotas societárias de empresa alheia ao processo. Indeferiu também pedido de nova intimação da executada para indicação de bens e determinou o arquivamento provisório dos autos para aguardar o prazo da prescrição intercorrente.
II. Questões em discussão
2. Questões em discussão: (i) definir se é cabível a penhora de cotas societárias de empresa terceira sem desconsideração da personalidade jurídica; (ii) se é possível a reiteração das diligências já realizadas em abril de 2025; e (iii) verificar se há prejuízo ao exequente com o arquivamento provisório dos autos.
III. Razões de decidir
3. A penhora de cotas societárias de empresa diversa da parte executada exige prévia desconsideração da personalidade jurídica.
4. A falta de nova intimação para indicação de bens não induz nulidade se o processo já registra a realização de várias diligências infrutíferas.
5. Não se justifica a realização de novas pesquisas e diligências por parte do juízo, se os autos mostram que em abril de 2025 foram consultados Sisbajud, Infojud e Renajud.
6. A prescrição intercorrente somente se inicia após o decurso do prazo de um ano de suspensão, conforme o art. 921, § 4o, do CPC, não havendo, portanto, prejuízo imediato ao direito do agravante.
IV. Dispositivo
7. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 49-A; CPC, art. 921, § 4o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AGI 0729825-05.2025.8.07.0000, Rel. Lucimeire Maria da Silva, Rel. Designado Leonor Aguena, 5a Turma Cível, j. 16/10/2025.